Tribunal: TJDFT
Processo: 0740174-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. EXAME. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para a determinar que o réu “providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao exame de “RETINOGRAFIA FLUORESCENTE”.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação visando a condenação do Distrito Federal a fornecer-lhe RETINOGRAFIA FLUORESCENTE nos termos da prescrição médica acostada aos autos, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ofertadas contrarrazões (Id 51444099).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na necessidade de fixação de prazo para que o Distrito Federal forneça o procedimento médico pleiteado na inicial.
5. Em suas razões recursais, a requerente afirma que conta com 50 anos de idade e foi diagnosticada com edema macular em ambos os olhos, devido a diabetes tipo II, necessitando da realização do tratamento prescrito pelo médico para melhora de seu bem estar. Narra que aguarda há mais de 1 ano pela realização do procedimento. Defendeu que a sentença apenas determinou que fossem observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, o que a torna inexequível. Sustentou que a cláusula da ‘reserva do possível’ não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais. Aduziu que a espera do paciente por tempo superior a 100 dias é considerada excessiva, segundo o Enunciado 93 do CNJ. Requer o provimento do recurso, antecipando os efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça à requerente, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, EXAME DE RETINOGRAFIA FLUORESCENTE, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.
6. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso e pugnou pela fixação de prazo razoável para o cumprimento da consulta pleiteada (ID 52075725).
7. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício.
8. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
9. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.
10. A solicitação médica para realização da retinografia fluorescente, foi inserida no Sistema de Regulação no dia 2/09/2022 (ID 51444078), com classificação de risco vermelho - emergência. Não há nos autos menção acerca de risco de vida à recorrente.
11. No Ofício de ID 51444080 - Pág. 5, datado de 9/02/2023, constou informação que para mesma prioridade clínica/classificação de risco da autora está sendo agendada solicitação inserida em 26/10/2020.
12. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais, todavia, o período considerado razoável para a realização da consulta, nos termos do Enunciado do CNJ, encontra-se expirado. Não é possível determinar que a recorrente seja imediatamente recolocada em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Porém, é justo que o Poder Público seja compelido a fornecer a recorrente à consulta de que necessita, de forma mais célere, providenciando-o diretamente, ou em unidade da rede particular, uma vez que aguarda desde setembro de 2022, quando, segundo consignado no relatório médico, a demora na realização do tratamento da enfermidade que acomete à autora provoca sofrimento psíquico e dores físicas.
13. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para antecipar os efeitos da tutela e reformar a sentença, condenando o Distrito Federal a fornecer à autora EXAME DE RETINOGRAFIA FLUORESCENTE, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos dos relatórios médicos, ou providenciar a realização do referido procedimento na rede particular, às expensas do Distrito Federal.
14. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça à recorrente e a ausência de recorrente integralmente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.